Tribunal: STF
Processo: RE 1269356
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP e por ESTADO DE SÃO PAULO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
    Decido.
    Quanto à insurgência de COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 01/07/2016, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 15/08/2016.
    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15.
    Segundo a firme jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18.
    Já quanto à insurgência de ESTADO DE SÃO PAULO, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1265549 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1092), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Mérito julgado.
    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).
    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por ESTADO DE SÃO PAULO, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente